Tribunal: STF
Processo: ADO 36
Classe: ADO
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO – OBJETO – PERDA. 
    1. O assessor Hazenclever Lopes Cançado Júnior prestou as seguintes informações:
    Associação Nacional das Entidades Representativas dos Militares Estaduais e Corpo de Bombeiros Militares do Brasil – ANERMB formalizou ação direta de inconstitucionalidade por omissão, com pedido de concessão de liminar, afirmando ausente regulamentação do artigo 40, § 20, da Constituição Federal, relativamente à instituição de Regime Próprio de Previdência dos militares e pensionistas do Estado de Goiás e da unidade gestora.
    Vossa Excelência acionou o disposto no artigo 12 da Lei nº 9.868/1999, determinando fossem providenciadas informações, manifestação da Advocacia-Geral da União e parecer da Procuradoria-Geral da República.
    O Presidente da Assembleia Legislativa de Goiás afirma caber ao Chefe do Executivo a iniciativa de projeto de lei sobre o tema.
    O Governador do Estado aponta disciplina local da matéria – artigos 1º, 2º e 42 da Lei Complementar nº 77/2010, que instituiu o Regime Próprio de Previdência dos Servidores e o dos Militares; 1º, parágrafos 1º, incisos I e II, e 2º, da Lei Complementar nº 66/2009, por meio dos quais criada, a título de unidade gestora de ambos os regimes, a Goiás Previdência; 49 e 88 a 102 da Lei nº 8.033/1975, a preverem os benefícios de natureza previdenciária destinados aos policiais militares afastados do serviço ativo em razão de transferência à reserva remunerada e reforma; 88 e 91 a 103 da Lei nº 11.416/1991, em que versados benefícios previdenciários concernentes aos bombeiros militares. Diz ser a irresignação direcionada contra o arcabouço normativo vigente. Sustenta a improcedência do pedido.
    A Advocacia-Geral da União manifesta-se no sentido da impossibilidade jurídica do pedido de concessão de medida acauteladora e, no mérito, da improcedência do pedido, nos seguintes termos:
    Administrativo. Omissão inconstitucional imputada ao Governador e à Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Suposta ausência de lei complementar estadual que institua o regime próprio de previdência dos militares e pensionistas, nos termos do artigo 40, §§ 4° e 20, da Constituição Federal. Preliminar. Impossibilidade jurídica do pedido cautelar. Imposição de prazo para edição da lei. Ofensa ao princípio da separação dos Poderes. Precedentes. Mérito. Inexistência de mora legislativa. Existência de lei complementar estadual que satisfaz a pretensão do autor. Mero inconformismo com a legislação vigente não caracteriza omissão legislativa. Precedentes. Manifestação pela improcedência do pedido formulado pelo requerente.
    A Procuradoria-Geral da República opina pela improcedência do pedido, ante fundamentos assim resumidos:
    CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS MILITARES E PENSIONISTAS, DISTINTO DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. REGULAMENTAÇÃO POR LEIS ESTADUAIS. ART. 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA AOS MILITARES. INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO LEGISLATIVA.
    1. Ação direta de inconstitucionalidade, seja por ação ou por omissão, deve vir acompanhada de procuração ao advogado subscritor da petição inicial, com poderes específicos para atacar a norma impugnada ou a ausência desta.
    2. O art. 42, § 1º, da Constituição da República prevê regime previdenciário próprio dos militares, a ser instituído por lei específica estadual e não contempla, em relação a eles, aplicação das normas relativas aos servidores públicos civis, com exceção do art. 40, § 9º, da CR. Inexistência de omissão legislativa concernente ao art. 40, § 4º, da CR, porque inaplicável a servidores militares. Precedentes.
    3. Não há omissão legislativa quando aplicável aos militares estaduais legislação específica que dispõe sobre regime previdenciário destes. Mero inconformismo com aplicação das leis pertinentes, ainda que por inconstitucionalidade destas, não autoriza ajuizar ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Precedentes.
    4. Parecer por intimação da requerente para corrigir a irregularidade na representação processual e, caso sanada a falha, no mérito, por improcedência do pedido.
    A requerente, com a petição/STF nº 59.438/2021, subscrita por profissional da advocacia credenciado, mencionada editadas a Lei nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019, mediante a qual alterada, entre outros diplomas, a Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980 (Estatuto dos Militares), e previsto o Sistema de Proteção Social dos Militares; e a Lei estadual nº 20.946, de 30 de dezembro de 2020, dispondo sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares – SPSM/GO. Frisa disciplinado o tema. Pretende a extinção do processo, sem julgamento do mérito.
    2. A ação direta de inconstitucionalidade por omissão pressupõe direito de envergadura maior dependente de disciplina normativa, circunstância não verificada ante a existência de legislação atinente à matéria.
    3. Assento o prejuízo desta ação.
    4. Publiquem.
Brasília, 23 de junho de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator